Tribunal: TJES
Processo: 5009709-25.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009709-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS DE FREITAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009709-25.2023.8.08.0048

RECORRENTES: ATACADAO S.A.

RECORRIDOS: JOSÉ CARLOS DE FREITAS

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VEÍCULO DANIFICADO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130 DO STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

JOSÉ CARLOS DE FREITAS em face de

ATACADAO S.A, na qual narra a parte autora, em síntese, que entrou no estacionamento da ré, quando foi abalroado por motociclista, que danificou seu veículo e se evadiu do local. Por este motivo, pugna por indenização referente a danos materiais, no valor de R$2.005,00, referente à franquia do seguro e indenização pelos danos morais.

Em contestação (ID. 7152325), o Requerido alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o condutor da motocicleta que causou danos no veículo do autor. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, justificando que não praticou qualquer ato ilícito e, portanto, não há dano moral a ser indenizado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7152441)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento
de R$ 2.005,00 (dois mil e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária, a partir da data do sinistro (07/03/2023) e de juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignado, o requerido ATACADAO S.A. apresentou recurso inominado (ID. 7152446), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois não contribuiu para a ocorrência do suposto evento danoso, sendo este um caso de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, que deve excluir o dever de indenizar. No mérito, afirma que restam ausentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, pugnando, ao fim, pela reforma da r. sentença para que seja julgada improcedente a demanda autoral.

Assistido pela Defensoria Pública do estado do Espírito Santo, o autor apresentou contrarrazões recursais (ID. 7152460), em que pugna pela improcedência do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Passo ao exame das razões recursais, anoto que a preliminar de ilegitimidade será apreciada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, é incontroverso nos autos que o autor teve seu veículo abalroado dentro do estacionamento disponibilizado pelo recorrente para seus clientes, incidindo no caso a Súmula 130, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que prevê que “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”. Não há que se falar, portanto, em ausência de responsabilidade ou ilegitimidade passiva
ad causam
da Ré.

Ora, é cediço que a responsabilidade da guarda e segurança dos pertences dos clientes em estacionamento é responsabilidade do estacionamento. O oferecimento de estacionamento para veículos atrai a clientela que quer ver seus bens seguros, numa forma prática de se deslocar e incumbe aos estabelecimentos o dever de cuidado e vigilância.

A obrigação de indenizar, na hipótese de danos a veículos ocorridos dentro de estacionamento, justifica-se pela caracterização do dever de depósito ou do dever de guarda, impondo-se a indenização sempre que ficar constatada a existência da obrigação de zelar pela incolumidade da coisa; assim, diante do exposto, não há que se falar em afastamento da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, tampouco em ilegitimidade.

Assim, considerando que o requerente teve que arcar com a franquia do seguro do veículo para efetuar o seu reparo, os danos materiais são reconhecidos, nos termos da sentença ora objurgada, na medida em que o conjunto probatório demonstra a sua ocorrência e extensão. Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. VEÍCULO DANIFICADO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. SÚMULA 130, STJ. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. Sentença mantida.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70072565609 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017).

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LATARIA DE VEICULO AVARIADA. DEVER DE INDENIZAR. 1. Extraindo-se do contexto probatório a veracidade das alegações prestadas pela parte autora, no sentido de que teve efetivamente danificado seu automóvel, deixado em estacionamento de supermercado, faz jus à indenização respectiva. 2.
O dever de indenizar se traduz pela responsabilidade assumida pelo Supermercado, quando oferece um serviço ao seu cliente, devendo ser prestado de forma integral.
Aplicação da Súmula 130 do STJ. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002573087 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 27/05/2010, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/06/2010). (Grifei).

Assim, correta a sentença ao condenar a requerida/recorrente ao pagamento do valor de R$2.005,00 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, o qual deverá ser destinado ao fundo de aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo – DPES.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)